Tribunal: TJDFT
Processo: 0707856-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. ORDEM DE DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES. CONCURSO DE CREDORES. CRÉDITO CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. PREFERENCIAL. INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. ART. 323, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PREFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O credor que realiza o aperfeiçoamento da primeira penhora adquire para si o direito de preferência quanto ao produto obtido com a alienação do bem. No caso de concurso de credores, o art. 908, do CPC, determina que será observada a ordem das respectivas preferências.
2. O crédito condominial é preferencial, por ostentar natureza propter rem.
3. O art. 323, do CPC, permite que prestações sucessivas – como é o caso das contribuições condominiais – possam ser incluídas na execução enquanto durar a obrigação, ainda que o vencimento de algumas delas ocorra após o trânsito em julgado da sentença condenatória.
4. Os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar, equiparando-se a créditos trabalhistas, portanto, gozam de preferência em relação a crédito decorrente de cotas condominiais.
5. Agravo de instrumento não provido.